Tribunal: TJMT
Processo: 1002099-67.2020.8.11.0025
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATIFICAÇÃO – CARGO EM COMISSÃO –ESCRIVÃ DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – PLEITO PARA RECEBIMENTO DE VERBA CORRESPONDENTE À FUNÇÃO DE CHEFE DE CARTÓRIO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO POR DIREÇÃO GERAL – AUSÊNCIA DE ATO OU PORTARIA DESIGNANDO CUMPRIMENTO DE FUNÇÃO DE CHEFIA - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PAGAMENTO DE ACRÉSCIMO PELA FUNÇÃO DE LIDER DE EQUIPE EXERCIDA - EXIGÊNCIA DO RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002099-67.2020.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CACILDA ZOMER - CPF: 005.587.541-63 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021